Tribunal: TJSP
Processo: 0000466-10.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE DROGAS e PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Conjunto probatório que autoriza a condenação dos acusados. Depoimentos dos policias aos quais se confere credibilidade. Frágil versão defensiva. Pena. Sem alteração. Impossibilidade da incidência do §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06. Regime prisional bem aplicado. Negado provimento aos apelos.